Tribunal: STF
Processo: HC 254797
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Vinicius Garcia Gordiano em favor de Thales Santos Fiorani contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 993.371/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal deferiu o benefício de livramento condicional formulado pelo paciente - fls. 32/34. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo perante a Corte estadual. A Sexta Câmara de Direito Criminal do TJSP deu provimento ao recurso, cassando a decisão monocrática e submetendo o apenado à realização de exame criminológico para subsidiar nova análise da benesse, nos termos do acórdão de fls. 36 /38 (sem ementa). 



    No writ, a defesa sustenta que a exigência do exame criminológico, sem motivação concreta, viola direitos fundamentais do paciente, a legislação vigente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Requer a concessão da ordem, em liminar e no mérito, para restabelecer a decisão concessiva de livramento condicional, ou que o paciente permaneça em prisão domiciliar, enquanto aguarda a realização da perícia.” (eDOC 9)



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Requer-se a concessão da ordem para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o acórdão impugnado, restabelecendo-se o livramento condicional deferido pelo Juízo da Execução. Subsidiariamente, requer-se que o paciente permaneça em prisão domiciliar enquanto aguarda a realização do exame criminológico.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal” (eDOC 9, p. 2)



    Verifico que, no ato coator, foram requisitadas as informações pertinentes sobre o caso em questão para uma análise mais aprofundada. Portanto, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas reitero a recomendação de celeridade ao juízo de primeiro grau para que as informações pertinentes sejam prestadas, conforme solicitado no ato coator proferido pelo STJ.



    Publique-se.



    Comunique-se ao TJ/SP.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente